Tribunal: TJPA
Processo: 0002611-56.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002611-56.2005.8.14.0301

APELANTE: FABIANO VIEIRA GONCALVES, NILCEIA SOUSA DA SILVA, GILVAM RIBEIRO RODRIGUES, ELIZETE DOS SANTOS OLIVEIRA, IVANEIDE DOS SANTOS TRINDADE, LAURINDO RODRIGUES BEZERRA, MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA, MARLENE LIMA ALTMAN, ROSANA MARIA GOMES MOREIRA, FONSECA ROCHA & ASSOCIADOS - ADVOGADOS S/S, ENOLIA BENASSULY BOGEA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. CONCORDÂNCIA TÁCITA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO. RECONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO. NECESSIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. PREVALÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Fabiano Vieira Gonçalves e Outros contra sentença proferida que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado do Pará, autorizando o excesso de execução no montante de R$ 278.492,19 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) e homologando como devido o valor de R$ 1.916.723,08 (um milhão, novecentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos). Na mesma decisão, condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão em discussão: (i) se a ausência de manifestação dos exequentes em relação à impugnação apresentada pelo Estado do Pará configurar concordância tácita com os valores indicados, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação dos exequentes acerca da impugnação apresentada pelo executado não implica, por si só, em concordância tácita com os valores indicados. O silêncio da parte contrária não é suficiente para atrair os efeitos da revelação em sede de cumprimento de sentença, especialmente quando a matéria em discussão envolve cálculos que exigem análise técnica.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que, em hipóteses semelhantes, a ausência de resposta do credor não exclui a presunção de liquidez e a certeza do título executivo judicial, sendo necessária a análise criteriosa dos elementos apresentados.

5. O Código de Processo Civil, no art. 524, § 2º, confere ao magistrado a possibilidade de determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores em casos de controvérsia sobre os cálculos, especialmente para esclarecimentos de índices de correção monetária ou juros aplicados. Essa medida é indispensável para garantir a exatidão e a legalidade na execução do título.

6. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao homologar os cálculos apresentados pelo executado sem ordenar a remessa à contadoria judicial, desconsiderando a necessidade de verificar eventuais inconsistências nos critérios de correção. Tal providência é essencial para garantir que o pagamento ocorra nos termos exatos do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de manifestação do credor em relação à impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo executada não implica concordância tácita com os valores indicados, pois o silêncio da parte não tem o condão de afastar a presunção de liquidez e certeza do título executivo judicial. "

2. "Nas hipóteses em que há controvérsia sobre os cálculos apresentados pelas partes, especialmente no que diz respeito a índices de correção monetária ou critérios de juros, é indispensável a retenção dos autos à contadoria judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, para garantir a correta apuração dos valores e a fiel observância do título executivo judicial."

3. "A busca pela verdade real e a exatidão no cumprimento do título executivo judicial impõem ao magistrado o dever de determinar a realização de cálculos técnicos pela contadoria judicial em caso de dúvida, evitando decisões baseadas em presunções ou inconsistências nos valores.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em,
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por por
FABIANO VIEIRA GONÇALVES
e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, no curso de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação submetida pelo
Estado do Pará
, confirmando o excesso de execução no montante de R$ 278.492,19 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) e homologando como devido o valor de R$ 1.916.723,08 (um milhão, novecentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos), além de condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o excesso de execução reconhecida.

Na origem, a sentença seguiu o direito dos apelantes à gratificação de dedicação exclusiva, nos termos do art. 137 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, e condena o ente público ao pagamento das parcelas vencidas entre junho de 2001 e os dados de entrada em vigor da Lei Complementar nº 54/2006. Após o trânsito em julgado, foi iniciada a fase de cumprimento, com os exequentes pleiteando o pagamento de R$ 1.829.345,23 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos) para os autores e R$ 365.869,04 (trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) a título de honorários sucumbenciais. O Estado do Pará impugnou os valores, apresentando cálculo divergente.

Haja vista a ausência de manifestação quanto a impugnação apresentada, o juízo
a quo
considerou que a ausência de manifestação dos exequentes quanto à impugnação configurou o reconhecimento jurídico do pedido, conforme o art. 487, III, a, do CPC (ID.

20530052). Dessa forma, homologou os valores apresentados pelo público, nos seguintes termos:

Diante do exposto, acolho a impugnação e, em consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, homologando, como devido, o valor de
R$ 1.916,723,08 (um milhão, novecentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e três reais e oito centavos),
reconhecendo um excesso no valor de
R$278.492,19 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos),
extinguindo o processo na forma do art. 487, III, a c/c art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CONDENO
a parte Exequente a pagar custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Inconformado, os apelantes interpuseram recurso de Apelação (ID. 20530054), pugnando pela reforma da sentença, afirmando que o reconhecimento jurídico do pedido não se aplica ao caso, visto que o simples silêncio em relação à impugnação não implica concordância com os valores apresentados.

Defendem que o correto seria o envio dos autos à contadoria judicial para realização de novos cálculos, uma vez que permanecem controvérsias quanto aos índices de correção monetária aplicados.

Por fim, sustentam que a sentença incorreu em erro ao julgar ao desconsiderar o demonstrativo apresentado pelos exequentes, que já observava os critérios estabelecidos no título.

Em contrapartida, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença, argumentando que os valores apresentados pelos exequentes eram incorretos, principalmente no que tange aos índices de correção monetária, que deveriam ser aplicados a partir da data do ajuste (23/02/2005), conforme determinado no título executivo judicial (ID. 20530060).

O recurso foi distribuído e recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 20804777.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial se absteve de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO MÉRITO

Inicialmente, convém ressaltar que o
cerne da questão está em verificar se a ausência de manifestação sobre os valores indicados pelo executado em impugnação configura ou não em concordância tácita desses valores.

Pois bem. No caso em tela, verifica-se que os exequentes, ora apelantes, não apresentaram manifestação à impugnação, conforme certidão de ID.

20530051.

Dessa forma, diante desta ausência de manifestação, o juízo a quo reconheceu o excesso de execução,
no montante de R$ 278.492,19 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos),
conforme formulado em impugnação ao cumprimento de sentença.

Ocorre que a ausência de manifestação dos exequentes acerca da impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de acarretar a admissão da concordância tácita e a presunção da veracidade dos fatos sustentados na impugnação.

Nesse sentido, ressalvadas as devidas proporções e a aplicação analógica, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. (...)
Esta Corte Superior possui firme o entendimento segundo o qual a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de veracidade consubstanciada no título judicial, não podendo ser reconhecido os efeitos da revelia em tal hipótese.
Precedentes.” (
AgInt no AREsp 1358615 / SP
– T4 – Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO – Dje 15.12.2020).

Para além disso, há de se lembrar que, nas hipóteses de eventuais alegações de erros no cálculo executado, o juiz da causa pode se valer do contador judicial para prestar os devidos esclarecimentos
(art.
524
,
§ 2
, do
CPC
).Na lição de Luiz Rodrigues Wambier, “(
...) o erro na memória de cálculo apresentada pelo credor encarta-se no contexto da inexistência de regularidade quanto aos pressupostos de admissibilidade da execução. A exatidão do cálculo que instrui o pedido de execução constitui matéria de ordem pública, que pode (e deve) ser conhecida de ofício pelo juiz.” (Liquidação da sentença civil – 6ª. Ed. Sáo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, pág. 228).

Corroborando com o alegado, segue entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. CONCORDÂNCIA TÁCITA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO. RECONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO. NECESSIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de manifestação da exequente acerca da impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de acarretar concordância tácita e presunção da veracidade dos fatos sustentados na impugnação. 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª Câmara Cível - 0075663-65.2022.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 03.04.2023)

(TJ-PR - AI: 00756636520228160000 Cianorte 0075663-65.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 03/04/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

No caso, portanto, é de se reconhecer a nulidade da decisão recursada, devendo para tanto ser proferida outra, após a realização de novo cálculo a ser feito pele contador judicial, esclarecendo-se, a existência, ou não, de erro no cálculo apresentado.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a nulidade da decisão recursada, devendo para tanto ser proferida outra, após a realização de novo cálculo pelo contador judicial, esclarecendo-se assim, a existência ou não de erro na planilha já constante dos autos
, conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025